Tribunal: CARF
Processo: 10880.973470/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.973470/2010-60
RESOLUÇÃO
1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2021
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ACCS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de julho de 2021.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 2048/2083, contra Acórdão da DRJ,
fls.2032/2043, que negou provimento à manifestação de inconformidade, fls. 80/91, apresentada
pelo contribuinte contra Despacho Decisório, fl. 76 que não homologou integralmente o pedido de
compensação, onde o contribuinte requer o crédito de R$12.615.205,06 de Saldo Negativo de
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
2
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - SN IRPJ - do período de apuração encerrado em 31/12/2002,
para compensação de débitos.
Nesse aspecto, a composição do crédito requerido está informada na PER/DComp
no 40136.14948.270509.1.7.020545, retificadora da no 33038.15985.141105.1.3.023080, de
14/11/2005, págs. 3/8.
Ainda, o Despacho Decisório DD, fls 73/76 reconheceu o crédito de SN IRPJ de
R$1.136.301,24 e homologou parte das compensações declaradas. Por outro lado, passou a exigir
o total de débitos não compensados de R$16.869.363,42, com juros e multa de mora.
Logo, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade, fls. 78/91,
alegando (fls.2035/2037, conforme relatório do acórdão recorrido):

1) Nulidade do despacho, uma vez que os valores de IRRF utilizados nos
PER/DCOMP estão suportados em Informes de Rendimentos fornecidos pelas
pessoas jurídicas retentoras, que constam nos anexos (doc. 5.1), não podendo ser
aceita a glosa de crédito de retenções correspondentes3. Acrescenta que a
Fiscalização além de não ter criticado o saldo de IRRF do Requerente constante do
Sistema SIEF-DIRF, que é alimentado pelas DIRF 's enviadas pelas fontes
pagadoras, nem mesmo intimou o contribuinte a apresentar os Informes de
Rendimento que ora são trazidos nos anexos (doc. 5.1).
Esses fatos são suficientes para evidenciar a insubsistência do Despacho Decisório
ora atacado, por evidente infringência às constitucionais garantias do cidadão ao
devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa;
2) Que a Fiscalização, para buscar a origem das receitas, identificou a alíquota de
20% que é disposta na legislação tributária para a incidência de IRRF sobre Swap e
sobre Renda Fixa, partindo do equivocado e injustificável pressuposto de que
todas as retenções sofridas pelo Requerente no ano-calendário de 2002 deveriam
necessariamente dizer respeito a receitas financeiras apropriáveis (e, portanto,
tributáveis) nesse mesmo ano-calendário, a Fiscalização aplicou a alíquota de 20%
de IRRF sobre o saldo de "Outras Receitas Financeiras" constante da DIPJ 2003
(2002) (doc. 14, página 5), que, como dito, monta R$ 39.569.896,77, concluindo,
absurdamente, que somente R$ 7.913.979,55 de todo o IRRF utilizado pelo
Requerente estaria confirmado, o que resultou na glosa de R$ 10.601.922,05 (doc.
6) do imposto retido que foi utilizado nos PER/DCOMP, não tendo nem mesmo
declinado o fundamento legal desse cálculo, que foi realizado em bases
arbitradas;
3) Consoante “Demonstrativo de Receita Financeira X (conforme DIPJ de 1997 a
2001)” anexado, que o IRRF retido/recolhido em 2002 tem como causa receitas
auferidas em períodos anteriores, que foram devidamente tributadas;
4) Que as receitas financeiras decorrentes de Títulos de Renda Fixa na modalidade
de CDB são apropriáveis segundo o regime de competência, conforme dispõe o
artigo 373 do RIR/99. Em sendo assim, tributou, por competência, seus
rendimentos com Títulos de Renda Fixa existentes em seu portfólio de
Investimentos em 2002 (doc. 8 a 8.10), tendo reconhecido, em anos-calendário
anteriores, os correspondentes rendimentos mês a mês, a partir das datas das
aplicações (doc. 8.1 a 8.10). Para comprovar esse fato, selecionou 10 (dez) CDB 's
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
3
existentes em sua carteira de investimentos em 2002 (doc. 8), todos resgatados
em junho/2002 (doc. 8.16), a saber, os de número 982946, 982453, 981954,
980871, 980826, 979576, 977494, 976215, 975203 e 971551 (doc. 8.1 a 8.10),
evidenciando, no demonstrativo anexado, que as receitas auferidas com esses
Títulos de Renda Fixa (CDB) foram incluídas no lucro operacional de anos
anteriores a 2002, desde 1999, pelo menos. Acrescenta que as informações
pertinentes
às
10
(dez)
operações
selecionadas
estão
demonstradas
detalhadamente no razão contábil que evidencia a contabilização da receita
financeira "pro rata dia" na conta "3.5.21.90.00.8 (subsidiária 5.71.410.10.002.2)
RDAS DE APLIC DE OP COMPROMISSADAS-CDBSOC LIGADSUB" (doc. 17.1 a 17.4);
5) Que como não efetuou, na apuração do lucro real, exclusão da referida receita
nos anos-calendário em que foram contabilizadas (doc. 14, DIPJ AC 2002), não
procede a alegação da fiscalização quanto à não tributação das receitas
financeiras;
6) Que os Informes de Rendimentos ora juntados demonstram que os valores de
IRRF sobre Operações de Swap utilizados nas PER/DCOMP é compatível com os
Informes de Rendimento fornecidos pelas pessoas jurídicas retentoras, que
constam nos anexos (doc. 5 e doc. 5.1);
7) Que o IRRF sobre Operações de Swap utilizado pelo Requerente nas suas
PER/DCOMP 's (R$ 3.365.246,99) não destoa do montante de IRRF da mesma
natureza apurado pelo Fisco em bases arbitradas (R$ 3.327.582,24), de forma que
nem mesmo pelo inaceitável critério de "confirmação" de IRRF utilizado pela
Fiscalização o valor em questão seria criticável;
8) Que, neste caso, incidem os fundamentos constantes do seguinte julgado, da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I / 2a Turma:
"DECLARAÇÃO IDE COMPENSAÇÃO. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a
tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da
SRF, respeitadas as normas vigentes para a sua utilização. IRRF APLICAÇÕES
FINANCEIRAS. Os rendimentos de operações de SWAP são tributáveis e incluídos
no lucro da empresa; considerando que estão sujeitos a retenção na fonte, os
valores retidos são dedutíveis do IRPJ apurado, desde que estas receitas
efetivamente estejam incluídas na apuração deste lucro, integrando o Saldo
Negativo de IRPJ quando for o caso, no limite da comprovação documental
prevista na legislação vigente. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. A data da
entrega da Declaração de Compensação é o marco temporal para valoração do
crédito e para a incidência de acréscimos legais sobre o débito. Ano-calendário:
01/01/2000 a 31/12/2000. Publicado no DOU em: 28/05/2009. Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo I / 2a. Turma / DECISÃO 1621591 em
28/05/2009"; e
9) Quanto à compensação de estimativa indevidamente invalidada, que esse saldo
já é objeto de cobrança nos autos do processo administrativo no
11831.006365/200251 (doc. 18), que conta com manifestação de inconformidade
apresentada e que, ainda está em andamento, com recurso voluntário interposto
e ainda não julgado.

Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
4
Nada obstante, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, decidiu
pela improcedência das alegações constantes na manifestação de inconformidade (Acórdão no
11.42.982, de 30 de setembro de 2013), conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2002 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção
em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão das receitas
correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano
calendário:
2002
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado
em
09/01/2014,
o
contribuinte
apresentou,
tempestivamente, em 10/02/2014, o recurso voluntário de págs. 2.048/2.065.

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reproduzindo os
argumentos já apresentados em sede de manifestação de inconformidade, e alegando, em
síntese: a) que o recurso é tempestivo; b) que os saldos negativos de IRRF foram devidamente
retidos pelas fontes pagadoras e devidamente suportados nos informes de rendimentos, não
devendo persistir as glosas desses valores pela fiscalização e, logo, haveria equívoco da fiscalização
ao não confirmarem a retenção dos citados rendimentos; c) que a origem das retenções foram
lastreadas em operações de CDB (receitas financeiras de renda fixa) e de swap; d) que houve
comprovação do oferecimento integral da receita à tributação; e) que houve invalidação indevida
da compensação de estimativas em face de não ter sido comprovada a existência da totalidade do
saldo negativo de períodos anteriores (e que parte desse saldo já possui cobrança questionada
administrativamente e em andamento).
Adicionalmente, o contribuinte apresentou Memoriais - fls. 2115/2123, onde, entre
outras informações, consta também informação de que parte do crédito aqui discutido também
estaria sendo discutido em processo judicial (por sua vez referente ao crédito do PAF
11831.006365/2002-51).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
5
Nesse contexto, o CARF, na análise dos argumentos do contribuinte e dos
documentos apresentados pelo mesmo, por Resolução, resolveu converter o julgamento, fls.
2205/2216, em diligência, nos termos do voto da I. Relatora, para:
a) Confirmar ou recalcular o valor de receita financeira de CDB correspondente ao
IRRF que o contribuinte deduziu no ano-calendário 2002, e que foi oferecida (a
receita financeira) à tributação nos anos anteriores mais no ano 2002, isto é
incluído o valor oferecido à tributação em 2002;
b) identificar eventual IRRF referente à CDB já aproveitado em anos anteriores, se
houver;
c) Informar se a estimativa mensal de IRPJ de 07/2002, objeto do processo de
cobrança no 16143.720023/2017-04 foi quitada pelo contribuinte/ou o valor
depositado convertido em renda.
Assim, além dos documentos solicitados, foi elaborada a Informação Fiscal EQAUD
IRPJCSLL 8RF no 1.992/2021 – fls. 2307/2311 onde constam as respostas às informações
solicitadas pela diligência e respondidas pela autoridade diligenciada.
Na sequência, após intimação, o contribuinte apresentou sua Manifestação à
Diligência, com informações adicionais e novos questionamentos ao resultado da diligência (fls.
2325/2348).
Após, os autos foram novamente encaminhados para este Tribunal Administrativo,
para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo
conhecimento.
Como relatado, esta turma converteu o julgamento em diligência para que se
esclarecesse a submissão das receitas das CDB à tributação em anos anteriores, conforme alegado
pelo contribuinte. A Unidade de origem informa que:
8. Primeiramente foi avaliado o valor acumulado das receitas financeiras
informadas na DIPJ e os rendimentos tributáveis apresentados na DIRF para um
período ampliado (AC 1997 a AC 2002), de forma a igualar os períodos de inclusão
da receita na base de cálculo do tributo e da ocorrência da retenção, tornando
comparáveis os montantes de receita financeira, na DIPJ, e rendimento tributável,
na DIRF, como demonstrado a seguir.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
6

9. Observe-se que ao se comparar as Receita Financeira Declarada em DIPJ, ou
seja oferecidas à tributação, com os rendimentos tributáveis apresentados na
DIRF, para um período ampliado (AC 1997 a AC 2002), se pode constatar que a
receita financeira total informada na DIPJ apresenta valor inferior ao rendimento
tributável informado em DIRF.
10. Além disso, ao se observar a coluna “Saldo da Diferença Entre a Receita
Financeira em DIPJ (- ) a Receita Financeira em DIRF”, é possível concluir que ao
final do ano-calendário de 2002, a contribuinte não possuía saldo acumulado de
receita financeira já tributada em períodos anteriores, mais sim omissão de
receita no valor de R$ 20.804.047,25.
11. Dessa forma, se pode concluir que a afirmação da contribuinte de que a
retenção ocorrida no ano-calendário de 2002 estaria vinculada a receitas
financeiras que teriam sido incluídas na base de cálculo do imposto, não somente
no período em análise, mas também em anos anteriores, não pode ser
comprovada.
(...)
15. Para que fosse possível calcular o valor de receita financeira de CDB
correspondente ao IRRF que a interessada deduziu no ano-calendário 2002, e que
foi oferecida à tributação nos anos anteriores, além do ano 2002, a contribuinte
deveria ter demonstrado, detalhadamente, a composição da linha “OUTRAS
RECEITAS FINANCEIRAS” das Demonstrações de Resultado dos anos-calendários
de 1997 a 2002. Tal detalhamento deveria conter a descrição das contas
contábeis, referentes as receitas financeiras de CDB e SWAP.
16. Entretanto, a empresa apresentou fragmentos de informações, sem fazer a
relação, de forma clara, entre as contas contábeis com os valores das receitas
financeiras e os montantes declarados nas DIPJ dos anos de 1997 a 2001.
17. A simples contabilização de uma receita em conta do Livro Razão não implica
que essa mesma receita foi levada para a DIPJ, para a apuração do resultado do
período.
18. Observe-se que somente para o AC 2002, a interessada apresentou o
“Balancete Consolidado” (fls. 647/655), além do demonstrativo intitulado
“Composição do Lucro Líquido” (fl. 2.083), o qual contém valores que seriam
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
7
referentes às receitas financeiras de CDB, SWAP, entre outras. Porém, não trouxe
as mesmas informações para os anos de 1997 a 2001.
19. Dessa forma, não é possível apurar o valor de receita financeira de CDB
correspondente ao IRRF que o contribuinte deduziu no AC 2002, e que foi
oferecida à tributação nos anos anteriores. Pois a interessada não demonstrou a
composição da linha “OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS” das Demonstrações de
Resultado dos anos-calendários de 1997 a 2001.
20. Sobre o segundo questionamento, “b) identificar eventual IRRF referente à
CDB já aproveitado em anos anteriores, se houver.”, também fica prejudicada a
análise por falta de informações prestadas pela contribuinte. Conforme explicado
nos parágrafos anteriores.
21. No que se refere ao último item, “c) Informar se a estimativa mensal de IRPJ
de 07/2002, objeto do processo de cobrança no 16143.720023/2017-04 foi
quitada pelo contribuinte/ou o valor depositado convertido em renda.”, foi
verificado o que se segue.
22. Conforme informações contidas no Extrato do Processo no 16143-
720.023/2017-04 (fl. 2.306), o referido débito não foi extinto por pagamento ou
conversão de renda. A situação atual é: “Suspenso - Medida Judicial” – ação no
5017321-78.2017.4.03.6100.

Após, os autos foram novamente encaminhados para este Tribunal Administrativo,
para apreciação e julgamento.
Inicialmente, cumpre destacar que a diligência concluiu que:
15. Para que fosse possível calcular o valor de receita financeira de CDB
correspondente ao IRRF que a interessada deduziu no ano-calendário 2002, e que
foi oferecida à tributação nos anos anteriores, além do ano 2002, a contribuinte
deveria ter demonstrado, detalhadamente, a composição da linha “OUTRAS
RECEITAS FINANCEIRAS” das Demonstrações de Resultado dos anos-calendários
de 1997 a 2002. Tal detalhamento deveria conter a descrição das contas
contábeis, referentes as receitas financeiras de CDB e SWAP.

Compulsando os autos, contudo, verifica-se que o contribuinte não foi intimado à
apresentar a composição da linha OUTRAS RECEITAS referente aos períodos anteriores à 2002.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem: i) complemente a análise indicada na Resolução 1201000.336; ii) intime o
contribuinte a apresentar os documentos comprobatórios relativos aos anos-calendários
anteriores ao ano de 2002; iii) oriente o contribuinte a apresentar os documentos de maneira
organizada e didática, correlacionando a composição da linha OUTRAS RECEITAS, referente aos
períodos em análise, e os respectivos documentos comprobatórios; iv) sendo necessário, a
autoridade de origem pode solicitar documentos e informações complementares ao contribuinte;
iv) após, deve ser elaborado Relatório Conclusivo, com ciência ao recorrente, que poderá se
manifestar em 30 dias; v) finalmente, os autos devem ser reencaminhados ao CARF, para
apreciação e julgamento.
Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.164 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.973470/2010-60
8

Essa é a minha proposta.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2452
DF CARF MF
Original